Tribunal: TJDFT
Processo: 0009220-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009220-12.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 66817065 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de RODRIGO DA SILVA SOUZA SALES, HONELIO DA SILVA SOUZA SALES, JOAO PAULO DA SILVA SOUZA SALES, FELICIANO DE SOUZA SALES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. A petição de ID: 65714971 será apreciada posteriormente. Brasília, 3 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR